Tribunal: TCU
Processo: 025.159/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9470/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de atos de admissão de pessoal, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 14 a 16), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão 9790/2022, 31482/2022, 50559/2022, 41025/2022, 53496/2021, 138243/2021, 25480/2022, 37237/2021, 44284/2021 e 39086/2021 dos Srs. Carlos Alberto Brito Teixeira, Johnny de Oliveira Poubel, Francisco Teixeira Carlos, Mauricio Rodrigues da Silva, Eli Tavares De Souza, Henrique da Silveira Nunes, Robson Lueders Martins, Laercio Gomes de Macedo, Erivaldo da Silva Lima e Joao Jose Alves Capibaribe, respectivamente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.159/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Brito Teixeira (XXX.139.983-XX); Eli Tavares de Souza (XXX.964.064-XX); Erivaldo da Silva Lima (XXX.899.584-XX); Francisco Teixeira Carlos (XXX.729.523-XX); Henrique da Silveira Nunes (XXX.653.310-XX); Joao Jose Alves Capibaribe (XXX.691.633-XX); Johnny de Oliveira Poubel (XXX.209.777-XX); Laercio Gomes de Macedo (XXX.748.884-XX); Mauricio Rodrigues da Silva (XXX.741.404-XX); Robson Lueders Martins (XXX.976.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.